Tribunal: CARF
Processo: 11829.720040/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11829.720040/2013-87
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.892 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2022
Recorrente
FIH DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 13/01/2009 a 05/12/2012
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. INTEMPESTIVIDADE. LITÍGIO.
INSTAURAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Se a impugnação é apresentada pelo sujeito passivo fora do prazo legal, não se
instaura a fase litigiosa do processo. Em tais circunstâncias, não há que se falar
em conhecimento de ofício de matéria de ordem pública.
O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de impugnação do sujeito passivo; recurso de ofício; ou iniciativa
de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149, ex vi
o disposto no artigo 145 do Código Tributário Nacional. Cabe à autoridade
administrativa competente, e não ao CARF, a retificação, de ofício, das
ilegalidades eventualmente apuradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rêgo.
Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Mineiro Fernandes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11829.720040/2013-87
Fl. 2431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.892 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720040/2013-87

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo sujeito passivo contra
decisão tomada no acórdão no 3302-005.639, de 24 de julho de 2018 (e-folhas 1.986 e segs), que
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de Apuração: 13/01/2009 a 05/12/2012
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA. SÚMULA CARFNM.
A discussão judicial sobre questões processuais do processo administrativo fiscal como
a tempestividade da apresentação de recursos administrativos importa renúncia quanto à
discussão deste ponto específico na esfera administrativa.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo
fiscal, obstando o exame das razões de defesa aduzidas pelo sujeito passivo, à exceção
da preliminar de tempestividade.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 2.140 e segs) diz respeito à
possibilidade de conhecimento do recurso no que concerne às matérias passíveis de serem
conhecidas de ofício.
Depreende-se dos autos que o recorrido não tomou conhecimento do recurso
voluntário, nem mesmo em relação às matérias que, supostamente, poderiam ser conhecidas de
ofício. O Colegiado considerou que, reformada a decisão judicial que garantia ao contribuinte o
direito ao PAF, restou a impugnação administrativa apresentada fora do prazo legal,
intempestiva, razão pela qual entendeu-se que o contraditório não fora instaurado.
O Recurso especial foi admitido conforme despacho de admissibilidade de e-
folhas 2.188 e segs; despacho em agravo às e-folhas 2.329 e segs; despacho de admissibilidade
às e-folhas 2.338 e segs; despacho em agravo às e-folhas 2.385 e segs; despacho de
admissibilidade às e-folhas 2.394 e segs e despacho em agravo às e-folhas 2.414 e segs.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 2.423 e segs. Pede que o recurso
não seja conhecido e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
É o Relatório.
Fl. 2432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.892 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720040/2013-87

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
Em sede contrarrazaões, a Fazenda Nacional alega que as matérias em relação às
quais a recorrente requer o conhecimento de ofício sequer são de ordem pública, razão pela qual
o recurso não deve ser conhecido, já que o paradigma no 3402-003.988 trata do conhecimento de
matérias de ordem pública.
Concessa venia, ainda não existe discussão acerca da qualificação da matéria
apontada pela recorrente, se de ordem pública ou não. O que se discute é se as matérias de ordem
pública devem ser conhecidas mesmo quando não instaurado o contraditório por força da
intempestividade da impugnação ao lançamento.
Passo ao mérito.
Ao longo da controvérsia instaurada em torno da admissibilidade do recurso
especial, a recorrente prestou o seguinte esclarecimento (todos grifos acrescidos).
Ill - O CABIMENTO DO PRESENTE AGRAVO
9. O entendimento exposto em exame de admissibilidade foi no sentido de que o
Recurso interposto pela ora Agravante não tena cumprido os pressupostos para sua
admissibilidade. Isso porque a matéria apontada como tendo interpretação divergente
não estaria devidamente prequestionada, pelo que estaria caracterizada a hipótese do
inciso V do § 2S do art 71 do RICARF. Conforme será demonstrado abaixo, com a
máxima vênia, não cabe falar na aplicabilidade do referido inciso ao presente caso.
10. A r. decisão agravada parte do pressuposto de que a legislação que teria sido
interpretada divergentemente no presente caso seria o art 1.025 do CPC/2015. Nada
mais equivocado.
11. A legislação que é tratada de forma divergente no presente caso e que é matéria de
fundo no recurso apresentado é o art. 63 da Lei no 9.784/99.
(...)
12. O argumento trazido pela ora Agravante no que diz respeito à aplicação ao caso do
art. 1.025 do CPC/2015 é argumento de reforço para demonstração do
prequestionamento da matéria, na medida em que o referido dispositivo estabelece que
caso opostos Embargos de Declaração, ainda que estes tenham sido rejeitados ou
inadmitidos, consideram-se incluidos no acórdão os elementos suscitados pela parte
para fins de prequestionamento.
Fl. 2433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.892 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720040/2013-87

Depreende-se destas considerações que a matéria litigada encontra embasamento
legal no artigo 63 da Lei no 9.784/99, com argumento de reforço, integrativo portanto, no artigo
1.025 do Código do Processo Civil. Vejamos o que rezam as disposições legais em referência.
Lei no 9.784/99
Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto:
I - fora do prazo;
II - perante órgão incompetente;
III - por quem não seja legitimado;
IV - após exaurida a esfera administrativa.
§ 1o Na hipótese do inciso II, será indicada ao recorrente a autoridade competente,
sendo-lhe devolvido o prazo para recurso.
§ 2o O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício o
ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.

Código do Processo Civil
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
O artigo 63 da Lei no 9.784/99 é muito claro ao afirmar que o não conhecimento
do recurso não impede a Administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida
preclusão administrativa. Por SEU turno, o artigo 1.025 do Código do Processo Civil considera
que, para fins de pré-questionamento, estão incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Do teor do despacho que rejeitou os aclaratórios, como a seguir se verá, é nítida a
razão pela qual o Colegiado deixou de aplicar o disposto no artigo 63 da Lei no 9.784/99, ainda
que o artigo em si não tenha sido expressamente mencionado. Observe-se.
No corpo do voto, deixei claro que, conforme entendo, uma vez que a fase litigiosa do
processo não tivesse sido instaurada, nenhuma matéria deveria ser apreciada pelo
Colegiado.
Referida decisão transitou em julgado em 29/05/2018, conforme andamento processual
no AREsp n° 1188974 I SP (2017/02568823). Destarte, tendo o Poder Judiciário
decidido pela validade da primeira intimação efetivada pessoalmente no despachante
aduaneiro, considera-se válido o Termo de Revelia de efls. 1.178, devendo ser
reconhecida a intempestividade da impugnação.
Fl. 2434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.892 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720040/2013-87

Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário quanto à discussão da
validade da intimação efetuada no despachante aduaneiro, bem como das demais
matérias deduzidas por não terem sido apresentadas tempestivamente no prazo
recursal da impugnação.
A toda evidência, o que a Embargante pretende é rediscutir a decisão tomada pelo
Colegiado; contudo, como se sabe, os aclaratórios não se prestam a esse fim.
Como se vê, o presidente da Turma prolatora da decisão ora recorrida esclarece
que, uma vez que a fase litigiosa do processo não tivesse sido instaurada, nenhuma matéria
deveria ser apreciada pelo Colegiado, ainda que, na fundamentação dos embargos interpostos, o
sujeito passivo tenha feito expressa menção ao artigo 63 da Lei no 9.784/19991. A interpretação
da decisão tomada pelo presidente do colegiado não pode ser outra. Seu entendimento foi no
sentido de que o disposto no artigo 63 não determina que este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais resolva de ofício eventuais ilegalidades identificadas nos autos, mas que a
Administração o faça, tal como especifica o texto legal.
E, de fato, essa interpretação está em consonância com o artigo 145 do Código
Tributário Nacional, se não vejamos.
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo
149.
Uma vez que a impugnação do sujeito passivo não tenha surtido efeitos jurídicos e
não se trate de recurso de ofício, está-se aqui falando na hipótese prevista no inciso III, que faz
referência à autoridade administrativa, distinguindo essa circunstância das anteriores que se
referem, justamente, à hipótese em que a fase litigiosa é instaurada.
Em tais circunstâncias, nega-se provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

1 11. O art. 63 da Lei no 9784/1999 estabelece que o não conhecimento do recurso, tal como se deu no presente caso,
não impede a Administração Pública de rever de ofício os atos ilegais, razão pela qual se faz necessária a supressão
da apontada omissão.

Fl. 2435
DF CARF MF
Documento nato-digital